Tribunal: STF
Processo: HC 254060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE. EFEITOS MODIFICATIVOS: INCABÍVEIS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão, proferida em 10/04/2025, pela qual deneguei a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF. Eis a ementa da decisão:



 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 17).



    2. O embargante aponta omissão no pronunciamento, afirmando não terem sido apreciados os seguintes pontos: (i) ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) ausência de fundamentação da decisão denegatória do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça; (iii) ausência de risco à instrução criminal, por já ter sido encerrada; (iv) violação ao Tema nº 339 e arts. 5º, insc. XXXV e LV, e 93, ins. IX, da Constituição Federal, bem como, art. 489, § 1º, inc. VI, do Código de Processo Civil e art. 315 do Código de Processo Penal; (v) mera gravidade do crime e condições pessoais favoráveis para concessão da liberdade; (vi) excesso de prazo para formação da culpa.



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e concedida a ordem de revogação da prisão preventiva, com a fixação de cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, assiste razão ao embargante apenas em parte.



    5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie, quanto aos fundamentos para decretação da prisão preventiva. 



    6. Ao denegar a ordem, ressaltei, expressamente, que os fundamentos da custódia considerados na decisão proferida pelo Magistrado a quo, mantida pelo Tribunal de origem e pelo STJ, se mostravam idôneos “uma vez que revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — participação do paciente em grupo criminoso dirigido à prática da roubo qualificado, mediante uso de arma de fogo”.



    7. Deixei de vislumbrar ilegalidade manifesta, haja vista que “[a]s premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.”



    8. Portanto, todos os argumentos articulados pelo impetrante concernentes aos fundamentos da prisão preventiva, seja por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais ou pela gravidade em abstrato ou ausência de qualquer requisito legal, foram afastados na decisão combativa ao restar assentada sua legalidade. 



    9. Da mesma forma, sem razão a defesa quando pretende sanar omissão pelo não enfrentamento da legalidade e conformidade da prisão em flagrante. Como destacou o Tribunal de Justiça, em decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a medida foi devidamente analisada e ratificada em audiência de custódia, tanto que foi convertida em prisão preventiva. Assim, reforço compreensão quanto à ausência de qualquer ilegalidade manifesta a ser reconhecida para o relaxamento da custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos já adotados na decisão embargada.



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Já no último ponto, relacionado ao excesso de prazo para formação da culpa, de fato deixou de ser indicado como mais uma causa de pedir da defesa. Entretanto, a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, tampouco pelo STJ. Logo, este Supremo Tribunal Federal não poderia adentrar a matéria, sob pena de dupla supressão de instância.



    12. Nesse cenário, observo que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus para julgamento per saltum, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Ademais, nesses casos, o Relator não está obrigado a analisar qualquer ponto do mérito, pois “[n]ão constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível.”(HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    12. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, para suprir a omissão quanto ao enfrentamento da causa de pedir reflacionada ao excesso de prazo na formação da culpa, não decorrendo quaisquer efeitos modificativos, pelo que fica mantida incólume a decisão embargada na sua parte dispositiva.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator